Tribunal: TJDFT
Processo: 0705275-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0705275-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAUBERTH HENRIQUE ALMEIDA SILVA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Maria Tereza Jacinto da Silva em favor de RAUBERTH HENRIQUE ALMEIDA SILVA, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão proferida pela MMa Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006. Informa e sustenta a impetrante, em síntese, falta de justa causa apta a justificar o decreto de prisão preventiva do paciente. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, consubstanciados na deficiência de fundamentação e nos bons antecedentes do paciente, o que a tornaria ilegal. Requer, liminarmente, a concessão da ordem, determinando a imediata soltura do paciente. É o breve relatório. Decido. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Nessa sede de cognição perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, o fumus comissi delicti resta suficientemente demonstrado pelos elementos de informação juntados aos autos. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, mormente se considerarmos que a difusão ilícita de droga causa danos à saúde pública, além de a conduta configurar crime hediondo. Na hipótese, não se extrai dos documentos analisados qualquer excesso do Juízo a quo no exame das circunstâncias e fundamentos da segregação cautelar. Confira o teor do decisum impugnado: “(...) Na espécie, o contexto da traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente das naturezas diversas de droga (crack e rohypnol) e da quantidade do entorpecente, bem como de terem sido apreendidos instrumentos próprios para a traficância, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva com mecanismos de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas (...) Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que passou pela audiência de custódia no dia 31/01/2020 pela prática de crime de tráfico de drogas em concurso de agentes e na data foi colocado em liberdade. Conforme consta, agora o agente volta pela prática do mesmo delito, no mesmo local e nas mesmas circunstâncias, menos de 15 dias depois ”. Observa-se, na espécie, que a concessão da ordem de soltura representaria riscos à coletividade, sendo imperiosa a segregação cautelar. O crime imputado ao paciente indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem e saúde públicas, ainda mais quando se tratar de réu reincidente específico. Quanto à necessidade da segregação cautelar, embora o art. 44 da Lei no 11.343/2006 não constitua óbice intransponível à concessão da liberdade provisória, certo é que, presente qualquer dos requisitos do art. 312 do CPP, a prisão é medida que se impõe. É cediço que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Não se presta a estreita via do writ a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Neste sentido: “(...) Inviável em sede de habeas corpus imprimir dilação probatória para discutir autoria e materialidade. Isso só se possibilita no devido processo legal, em primeiro grau. (...)” (Acórdão n.775458, 20140020053316HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, Julgamento: 27/03/2014, DJE: 07/04/2014) “(...) Pela via do habeas corpus não é possível um aprofundamento a respeito da tese de negativa de autoria apresentado pela impetrante, uma vez que demandaria dilação probatória. (...)” (Acórdão n.627928, 20120020218586HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, Julgamento: 18/10/2012, DJE: 22/10/2012). Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se presta a estreita via do habeas corpus, como dito, a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação deduzida na petição inicial, já que está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados, que apontam para uma conduta criminosa de mercancia de substância entorpecente, cuja apuração e comprovação dar-se-á com a tramitação do processo. Portanto, por ora e em sede de plantão judicial, justifica-se o encarceramento do paciente, conforme dogmática do art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 7 de março de 2020. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão de 2a Instância